Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003253-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADO: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PERDA OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
Com o julgamento do Recurso de Apelação e a revogação do efeito suspensivo concedido, resta prejudicado o presente recurso, por perda do objeto.
Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra Marcos Laert Sia e outros, suspendeu o prosseguimento da execução em razão da concessão do efeito suspensivo deferido no Recurso de Apelação tirado dos Embargos à Execução.
Explica que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e que em sede de apelação, os embargantes, então agravados, postularam pelo efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi deferido.
Alega que o efeito suspensivo deferido não pode tolher seu direito à penhora de bens. Assevera que o § 5o, do art. 919, retrata situação cujo efeito suspensivo tenha sido deferido aos embargos à execução e não na hipótese, em que o efeito suspensivo foi deferido em petição autônoma, nos termos do § 4o, do art. 1012 do CPC.
Ressalta, por sua vez, que não há penhora, nem caução, que alicerce o pedido de efeito suspensivo.
Requer a concessão da antecipação de tutela para autorizar os atos de penhora e avaliação nos autos da ação executiva. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para autorizar o prosseguimento da execução com atos de penhora de bens e respectiva avaliação.
Tutela antecipada indeferida (id 78150475).
Contraminuta (id 81594487).
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante o prosseguimento da ação de execução, para que sejam autorizados os atos de penhora de bens e avaliação nos autos da execução.
Com efeito, a decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, sob o fundamento de que fora deferido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação (proc. 1001754-45.2021.8.11.0000).
Sucede que o Recurso de Apelação n. 0002525-98.2016.8.11.0005, interposto pelos ora agravados, tirado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução, foi julgado na sessão do dia 20/05/2021 e desprovido, restando consignado a revogação do efeito suspensivo concedido.
Nesse sentido, extrai-se do voto condutor:
“Revoga-se, por sua vez, a efeito suspensivo concedido ao recurso concedido na Petição n. 1001754-45.2021.8.11.0000.”
Assim exposto, o presente recurso encontra-se prejudicado, por perda do objeto.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator